Tribunal: TJES
Processo: 5032935-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032935-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEUGENY GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032935-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
CLEUGENY GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
a parte autora afirma que ocupou o cargo de professora da rede estadual de ensino e se aposentou no ano de 2022, não tendo gozado das férias prêmio do período aquisitivo de 2007-2017. Postula a Requerente, portanto, com a presente demanda, a conversão do direito em pecúnia, face a impossibilidade do gozo in natura.

O estado, após criação, ofereceu contestação em ID 6046711 requerendo a improcedência dos pedidos autorais, além de arguir preliminares - ausência de documentos essenciais para propositura da ação, bem como pedido incerto.

O Juízo
a quo
ao julgar assim concluiu:

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para o fim de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento referente à conversão em pecúnia da licença prêmio referente ao decênio 2007/2017 não gozada pela requerente
CLEUGENY GOMES
, tomando-se por base a última remuneração, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 6046723), almejando a reforma da r. Sentença, alegando que houve cerceamento de defesa por não apreciação das liminares arguidas, bem como renova a necessidade de improcedência dos pedidos autorais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Quanto à preliminar de alegação de cerceio de defesa, compreendo que não merece prosperar. Ao tempo da prolação da sentença, compreendo que sua tese não havia sido apreciada poderia o réu ter embargado, o que não fez. Além disso, diante da devolução ampla que ocorre com a interposição do recurso, bem como das alegações suscitadas por sua parte serem de ordem pública, cognoscível de ofício, compreendo que não houve cerceio de defesa.

Ao contrário do que suscitado pelo recorrente, há sim a juntada de documentos hábeis a instruir o processo (ID 6046702, 6046703, 6046704, 6046705 e 6046706), o que afasta a preliminar arguida pelo ente. Quanto à certeza e liquidez do pedido, infere-se da inicial de forma clara a estipulação do valor da demanda, de igual modo o seu fundamento, dessa forma, rejeito a preliminar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O
direito às férias está previsto no texto constitucional, em seu art.7º, XVII e, por força do artigo 39, §3º, CF, não poderá ser negado pela Administração Pública.

Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que
o tempo de férias averbadas, constante no Levantamento de Férias (ID 6046719), não foram gozados no período laboral da servidora.

À vista disso, constatada a ausência de gozo das férias, entendo que é dever da Administração Pública conceder, de ofício, tais férias não gozadas, a fim de se evitar a perda do direito, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo, portanto, irrelevante a existência ou não de qualquer comprovação de óbice, de registro funcional que conste qualquer indeferimento do exercício ou de requerimento para o gozo das férias no período analisado.

Como acentuado pelo Juízo
a quo
:

A 2ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou jurisprudência no julgamento do AgInt no REsp nº 1.570.813/PR, no REsp nº 1.634.035/RS e no REsp nº 1.710.433/RS, no sentido de que
“é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública”
(STJ, REsp nº 1.710.433/RS, Rel. Exmo. Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 03/04/2018, data de publicação: DJe 10/04/2018) – (destaquei).

Recentemente, a 1ª Seção do Tribunal da Cidadania, através do julgamento do Recurso Especial nº 1.854.662/CE (Tema 1086), cuja relatoria ficou a cargo do Exmo. Ministro Sérgio Kukina, também firmou entendimento acerca da impossibilidade de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública Federal acerca de licença-prêmio não gozada pelo servidor público quando na ativa. Vejamos:

“
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.112/90, bem como a dicção do art. 7º da Lei nº 9.527/97, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”
(destaquei).

O direito de indenização das férias não gozadas nasce no momento em que o servidor público é desligado do quadro, e não no momento em que preenchido o requisito temporal, haja vista que não lhe cabe autonomia de decisão sobre o momento de gozo da licença.

Com o desligamento, fica inconteste a impossibilidade fática de gozo em natura, modo que a indenização passa a ser a única via possível, já não se podendo mais falar em discricionariedade do ente administrativo quanto à sua concessão.

O pedido de jubilação (aposentadoria), portanto, engloba intrínseca e inexoravelmente a concessão e/ou indenização de todos os direitos alcançados e não fruídos pelo servidor público.

Embora a defesa argumente que seria necessário que a Requerente apresentasse expresso e formal requerimento para o gozo da licença prêmio, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721.001 (Tema 635), no sentido de que
“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”
(destaquei).

O documento de ID nº 25010354 demonstra que o gozo das férias prêmio da Requerente foi protocolizado em novembro de 2019, mas antes do seu agendamento foi cancelado e não houve novo pedido até a data de sua aposentadoria em 01º.02.2022.

Vejamos julgamentos de casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial assente,
é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.
3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício
. 4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Apelação Cível nº
0038747-55.2017.8.08.0024, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Dje em 26/08/2020)

Assim sendo, diante da ausência de gozo das férias pelo servidor no período concessivo e uma vez não concedidas, de ofício, o ente público é obrigado a indenizar, nascendo a possibilidade de o Recorrido gozá-lo posteriormente ou convertê-lo em pecúnia, como autoriza o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em repercussão geral, do ARE nº 721001 (Tema 635), como bem fundamentado pelo juízo
a quo
,
segundo a qual "
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

Assim sendo, o Recorrido, servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a comprovação de que não foi gozada por necessidade do serviço.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)